Tribunal: TJDFT
Processo: 0715532-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0715532-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ABEL DE CASTRO VIEIRA IMPETRANTE: ALIANE DE CASTRO VIEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por Aliane de Castro Vieira em favor de Abel de Castro Vieira, médico acusado da prática do crime de maus-tratos (art. 136, §2o c/c os arts. 13, §2o, e 18, I, parte final, do Código Penal), no âmbito de processo originado na 2a Vara Criminal de Ceilândia. A imputação decorre de atendimento realizado na UPA de Ceilândia em 17/09/2022 à paciente Elizabete Abreu dos Santos, que faleceu dois dias depois. A denúncia alega que o médico negligenciou cuidados indispensáveis, liberando a paciente para tratamento domiciliar mesmo diante de sintomas relevantes. A proposta de ANPP oferecida pelo Ministério Público fixou, inclusive, valor de R$ 500.000,00 a título de reparação moral. O impetrante, em síntese, sustenta a atipicidade da conduta imputada ao paciente, argumentando que a paciente foi devidamente atendida, com base em protocolo clínico (CURB-65), sem indícios de agravamento cardíaco ou necessidade de internação. Ressalta-se que o óbito foi registrado como “morte súbita, hipertensão arterial e poliomielite na infância”, com base em autópsia verbal, sem laudo pericial conclusivo emitido pelo IML. Alegou-se, ainda, ausência de indícios de omissão médica no prontuário, divergências entre o que foi relatado por familiares e o que foi efetivamente registrado, e inexistência de nexo causal entre o atendimento médico e a morte da paciente. Ademais, a inicial acusatória é apontada como inepta, por não descrever com clareza o vínculo entre os fatos e a imputação legal, além de misturar elementos de culpa e dolo eventual sem fundamentação coerente. Com base nos argumentos apresentados, requer-se o trancamento da ação penal em sede liminar, por ausência de justa causa, atipicidade da conduta e inépcia da denúncia. Também é pleiteado o trancamento da sindicância instaurada no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (no 000102.02/2023-DF), em razão da inexistência de infração funcional ou indício de conduta médica negligente que possa ser relacionada à causa do óbito da paciente. A inicial foi acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Esclareço inicialmente que não reconheci a prevenção relativa ao HCCrim 0738376-42.2023.8.07.0000, o qual foi extinto sem exame de mérito em razão de decisão que negou seguimento ao Habeas Corpus, uma vez que se buscava o trancamento de ação penal que nem ao menos havia sido iniciada. Redistribuído o feito ao Excelentíssimo Desembargador Cruz Macedo, sobreveio a suscitação de conflito de jurisdição perante o Conselho Especial (ID 71394558 – Processo no 0717628-18.2025.8.07.0000), atualmente sob relatoria do Excelentíssimo Desembargador Esdras Neves Almeida, o qual me conferiu a atribuição de apreciar, em caráter provisório, as medidas de natureza urgente. Mostra-se, despiciendo o presente conflito negativo, pois afirmo a minha competência para o feito, razão pela qual passo a analisar o presente remédio constitucional. Conforme se observa, no presente caso busca a impetrante o trancamento da ação penal, reconhecendo-se a atipicidade da conduta e inépcia da denúncia. O presente habeas corpus não merece ser admitido, sob pena de gerar potencial prejuízo ao próprio paciente. Em consulta aos autos originários, nota-se evidentemente que as matérias tratadas neste habeas corpus não foram submetidas ao Juízo de origem, o que aponta evidente supressão de instância. Os fundamentos jurídicos e fáticos apresentados pela impetrante — embora articulados com precisão digna de elogios — devem, por imperativo do devido processo legal e do princípio do juiz natural, ser submetidos, em primeiro plano, à apreciação do juízo de origem. Antecipar o exame da controvérsia por esta instância superior configuraria indevida supressão de instância e poderia, inclusive, comprometer o direito do paciente ao duplo grau de jurisdição, privando-o da possibilidade de revisão da matéria por órgãos diversos, o que fragiliza a defesa e a legitimidade do contraditório. Dessa forma, não se revela juridicamente viável, neste momento, acolher a pretensão de trancamento da ação penal com base em alegações que sequer foram submetidas à apreciação do juízo competente de origem. O princípio da não supressão de instância, aliado à necessidade de prévia deliberação pela autoridade originária sobre as alegadas questões, impõe a rejeição da tese defensiva ora apresentada. Ademais, não é tarde lembrar que a via do habeas corpus não pode ser utilizada para análise aprofundada de provas, principalmente quando o tema ainda não foi apreciado pelo juiz natural. Destarte, o que se observa é que os fatos e argumentos apontados no presente habeas corpus não passaram por nenhuma análise na origem, de modo que a sua apreciação em sede da presente ação mandamental poderia gerar potencial prejuízo para o paciente. Sobre o tema é a jurisprudência deste e. Tribunal: “(...) 1. A questão da competência não foi apreciada pelo Juízo de origem, de modo que não pode ser examinada por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, razão pela qual o habeas corpus não deve ser admitido no particular. (...)” (Acórdão 1602409, 07234993420228070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. A matéria referente à nulidade da juntada dos documentos sem assinatura eletrônica não foi submetida à apreciação do Juízo de origem, motivo pelo qual este e. Tribunal de Justiça não é competente para analisar o pleito, sob pena de indevida supressão de instância. Habeas Corpus não admitido nesta parte, por violar o princípio do duplo grau de jurisdição. (...)” (Acórdão 1261657, 07161660220208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Pelo sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e depois sua decisão se sujeita ao reexame (pelas vias recursais) ou ao afastamento de ilegalidades ou abuso de poder (via "habeas corpus" e outros). 2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada coatora apreciado o pedido de trancamento de inquérito policial por falta de justa causa, porquanto não submetido o pedido à sua apreciação, inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1668020, 07020420920238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Tratando-se de investigação ainda em curso, conduzida por autoridade policial, a competência para apreciar pedido de trancamento de inquérito policial é da autoridade judiciária de 1o grau, de maneira que, não havendo submissão dos questionamentos veiculados no presente writ perante o Juízo de origem, a ação mandamental deve ser inadmitida, pois eventual manifestação desta Corte configuraria supressão de instância. 2. Habeas Corpus não admitido. (Acórdão 1663483, 07016775220238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nada obstante, o trancamento é medida excepcional que somente se vislumbra possível quando latente e inequívoca a ausência de autoria ou materialidade, o que não é possível se notar de pronto. Nesse sentido, a jurisprudência: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO DA CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPDFT PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. INDÍCIOS DE CRIME. DILIGÊNCIAS A SEREM REALIZADAS PELA EQUIPE POLICIAL. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento de inquérito policial, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, sendo permitida somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou prova sobre a materialidade do delito. 2. Compete à Câmara de Coordenação e Revisão da Ordem Jurídica Criminal homologar a promoção de arquivamento de investigação criminal ou designar outro membro para atuar no feito. Logo, a não homologação da promoção de arquivamento pela instância revisional do Ministério Público é válida e não causa qualquer nulidade processual. 3. Descabida a análise, na via estreita do habeas corpus, das teses de defesa versando sobre a inocência dos indiciados, fazendo-se necessária a continuidade da apuração dos fatos, com a realização das diligências requeridas pela autoridade policial para, posteriormente, decidir o órgão acusatório pela deflagração da ação penal ou arquivamento do Inquérito. 4. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1897024, 07278810220248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no PJe: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, sob qualquer ângulo que se observa o presente habeas corpus não há como superar a necessidade de sua não admissão, devendo as teses da impetrante (atipicidade da conduta e inépcia da denúncia) serem levadas ao juízo do juiz natural. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Comunique-se ao Excelentíssimo Relator do Conflito de Jurisdição (0717628-18.2025.8.07.0000), Desembargador Esdras Neves, o teor da presente decisão. Brasília-DF, 8 de maio de 2025 18:51:40. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator